Tribunal: TJDFT
Processo: 0735023-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DL N.o 911/69. BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA APRECIADA NO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. A oposição de embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não apresentando o acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não devem ser admitidos os embargos declaratórios.
2. Afasta-se a alegação de contradição quando a leitura do decisum é suficiente a evidenciar que o acórdão enfrentou de forma coerente os argumentos expendidos na apelação, corroborando as razões que motivaram a extinção do processo com base na ausência de interesse processual.

3. Embargos de declaração rejeitados.